Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-81.2022.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800082-81.2022.8.14.0124

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VINICIUS SA DE MORAIS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800082-81.2022.8.14.0124

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA:

GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO)

RECORRIDO: VINICIUS SÁ DE MORAIS (DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA, CONFORME REITERADAS DECISÕES DESTE E. TRIBUNAL, VIGE A CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, QUE, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS, TEM MELHORES CONDIÇÕES DE AVERIGUAR A NECESSIDADE DA SUA DECRETAÇÃO OU REVOGAÇÃO.

ADEMAIS, NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO, A PRISÃO CAUTELAR, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, DEVE SER ENTENDIDA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, SENDO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE QUANDO COMPROVADA A SUA REAL NECESSIDADE. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. NÃO MODIFICAÇÃO DAS CAUSAS QUE ENSEJARAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800082-81.2022.8.14.0124

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA:

GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO)

RECORRIDO: VINICIUS SÁ DE MORAIS (DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo r. Ministério Público do Estado do Pará (Num. 12436707 - Págs. 1-16), impugnando decisão proferida pelo juízo da Vara Comarca de São Domingos do Araguaia-Pa (Num. 12436694 - Págs.1- 5), que concedeu liberdade provisória à VINICIUS SÁ DE MORAIS.

Em suas razões, o r. do Ministério Público de 1º Grau sustenta que se faz imprescindível a reforma do
decisum
, ante a necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor do recorrido, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Em contrarrazões apresentadas (Num. 12436712 - Págs. 1-3), requereu o improvimento do recurso interposto, pela ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Em juízo de retratação, (Num. 12436719 - Pág. 1), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Num. 20893359 - Págs. 1-4), manifestou-se pelo provimento recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de decretar-se a prisão preventiva, com intuito de cumprir o art. 312 do CPP, para garantir a integridade da vítima.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que juízo
a quo
não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do recorrido na prisão, não merecendo, portanto, reforma
, concessa venia
.

Ressalto que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da decretação ou revogação.

Depreende-se que o juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória do recorrido e manteve a decisão no juízo de retratação, com base não apenas na ausência dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, mas também ausência de contemporaneidade, pois o recorrido encontra-se em liberdade desde fevereiro de 2022, não havendo demonstração da necessidade da segregação cautelar.

Ademais, no processo penal brasileiro, a prisão cautelar antes do trânsito em julgado deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do processo, que preencham os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ausentes esses requisitos, não há como se decretar a prisão preventiva.
In casu
, não restou demonstrada a necessidade da custódia cautelar, eis que o MM. Juízo entendeu que (Num. 12436694 - Págs. 1-5):

(...) “Analisando detidamente os autos, verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão. A conduta foi preliminarmente tipificada, o estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal e artigos 301 e 302, do CPP; foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, vítima e conduzido, estando o instrumento assinado por todos; a pessoa presa foi informada de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal; e foi comunicada a prisão em flagrante, nos termos do art. 306, § 1º do CPP.

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VINÍCIUS SÁ DE MORAIS.

Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do Autuado. A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em do ordenamento jurídico brasileiro, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, restou demonstrada a existência do crime por meio do Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e boletim médico.

Quanto ao pressuposto da autoria, não se exige certeza quanto a esse elemento, neste momento. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, o autuado foi preso em situação prevista no art. 302 do Código de Processo Penal. Os policiais militares logo que acionados procederam às diligências oportunas, tendo localizado o flagrado, segundo seu relato, oportunidade em que foi efetuada sua prisão. Entendo, pois, demonstrados ao menos indícios de autoria do crime tipificado no art. 129, §13º do Código Penal.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do autuado.

Entendo que o caso não se enquadra entre as exceções ao estado de liberdade do indivíduo (art. 5º, LXVI). Apesar de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, não vejo necessidade de decretação da medida extrema no presente caso. Assim, não há elementos concretos nos autos capazes de demonstrar que o autuado, uma vez em liberdade oferecerá ameaças para a ordem pública, ordem econômica, à instrução criminal ou que irá se furtar à aplicação da lei penal, sendo necessárias e suficientes, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, há indícios de que a vítima foi ao encontro do indiciado, permitindo ela a sua aproximação e renunciando, ainda que momentaneamente, às medidas cautelares.

É de se relembrar que o Direito Penal se coloca como a ultima ratio do sistema, devendo um sujeito ser sancionado penalmente apenas se existir um bem jurídico ameaçado ou violado. Ainda que a conduta seja formalmente típica, não é possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima autorize a aproximação do agressor
.

O STJ já teve oportunidade de se manifestar nesse sentido:

(...)

Dessarte, ainda que o crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha tenha como bem jurídico tutelado imediato a administração da Justiça, entendemos desarrazoada a interpretação que considera típica a aproximação entre suposto agressor e vítima, a despeito da vigência de medida protetiva de urgência, se houver consentimento desta.

Até mesmo porque sopeso os riscos à saúde do Custodiado mantido preso nesse tempo de perigo de contágio de doença grave, de acordo o decidido em 17 de dezembro de 2020, na MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 188.820 DISTRITO FEDERAL, de relatoria do Ministro Edson Fachin.

A prisão processual é medida de exceção, impondo-se somente quando absolutamente necessária e instrumental ao processo como medida cautelar, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, da não autoincriminação ou não culpabilidade e do devido processo legal, de acordo com os requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP.

Ademais, após a edição da Lei nº 12.403/2011, que introduziu importantes reformas no Código de Processo Penal, restou positivado o que doutrina e jurisprudência já defendiam há tempos, no sentido de ser a prisão preventiva a ultima ratio, cabível apenas quando não houver outra medida adequada e suficiente para garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do CPP, prevê que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma normativo.

Sobre as cautelares, notadamente a contracautela à liberdade provisória pela prestação da FIANÇA, diante do relatado em audiência de custódia acerca da situação econômica do Flagrado, isento-o da prestação, o que encontra respaldo na Lei Processual, no seu art. 350.

Dessa forma, alinho-me ao que já assentou o Superior Tribunal de Justiça em decisões sobre o tema, como a que colaciono a seguir:

(...)

ISTO POSTO, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, COM ISENÇÃO DE FIANÇA, EM FAVOR DO FLAGRADO VINÍCIUS SÁ DE MORAES, devendo a direção da casa penal colocá-lo imediatamente em liberdade após o recebimento do alvará de soltura, se por outro motivo não deva permanecer preso.

Ficam reiteradas as medidas protetivas já proferidas nos autos de nº 0800933-57.2021.8.14.0124, da qual já é ciente o custodiado. Advirta-se, mais uma vez, o Flagranteado de que a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento destas.” Grifo nosso.

A concessão da liberdade provisória se embasou na medida adequada e suficiente para garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal. Ademais, o risco de fuga não se encontra abalado em virtude de o recorrido possuir endereço de conhecimento das autoridades.

Além disso, o recorrido está em liberdade há mais de 2 (dois) anos, sem a ocorrência de fato novo capaz de ensejar a decretação prisional, o que afasta a possibilidade de reformar a decisão atacada, por ausência de contemporaneidade.

Logo, temerária e desnecessária a medida extrema de constrição da liberdade do recorrido neste momento, uma vez que não se demonstrou a periculosidade deste, bem como não se observou que a liberdade pudesse de qualquer forma atrapalhar a instrução processual, prejudicar à ordem pública ou a aplicação da lei penal e nem ocasiona risco a integridade da vítima.

Sendo assim, não existindo os motivos para decretação da prisão preventiva, o juízo pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente sua decisão.

Destarte, a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito e a restrição a ela é a exceção, motivo pelo qual a prisão cautelar deve ser decretada somente em casos excepcionalíssimos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
Em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade
. DECISÃO MANTIDA - IMPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800333-20.2021.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA.
CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A
decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma
. 2. Destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02337293-19, 192.016, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-12). Grifo nosso.

Nesse contexto e em face da inexistência de justo motivo capaz de fundamentar a decretação da prisão, por ora, mantenho o
decisum
de primeiro grau em todos os seus termos, permanecendo o recorrido em liberdade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, confirmando-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024